Tribunal: TJDFT
Processo: 0740156-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0740156-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA BRITO DE OLIVEIRA, H. A. B. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: RENATA BRITO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CARMEILTON GONCALVES DE SOUZA DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Diante da manifestação da agravante (ID 35026776), julgo prejudicado o agravo de instrumento. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator